Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710460-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROSSINI DE MIRANDA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante com o objetivo de autorizar a consignação do valor incontroverso, a fim de mantê-lo na posse do bem e impedir a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes. O agravante alega, em síntese, que: 1) não está se furtando ao pagamento da dívida, mas apenas quer cumprir com o que for determinado legalmente; 2) é vedada a sua inscrição em cadastro de inadimplentes enquanto discute a dívida em juízo; 3) a autorização de consignação em pagamento afasta a mora e lhe garante a proteção do nome e a posse do veículo; 4) o valor incontroverso foi calculado por profissional especializado; 5) não pretende a exclusão dos encargos da mora, e sim a compensação dos valores cobrados de forma abusiva. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja autorizado o depósito judicial do valor incontroverso, impedindo a negativação do nome do agravante e mantendo-o na posse do bem. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a existência de ação revisional não impede a cobrança do valor previsto em contrato, nem a adoção de medidas tendentes ao cumprimento da obrigação, como é o caso da inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Além disso, não há elementos nos autos que permitam concluir, de plano, pela existência de cobrança abusiva no contrato de financiamento sob exame. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator